Tribunal: TJBA
Processo: 8120207-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8120207-68.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8120207-68.2023.8.05.0001 APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO/APELANTE: GLEDSON RONALD LOPES DOS REIS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGA OU ARMA EM PODER DIRETO DO AGENTE. ATUAÇÃO COMO OLHEIRO, GUARITA E COMERCIANTE DE ENTORPECENTES. ESTRUTURA HIERARQUIZADA E DIVISÃO DE TAREFAS. AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu Gledson Ronald Lopes dos Reis, Roni, contra sentença que o absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e o condenou pelos crimes de integrar organização criminosa armada (art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006). A defesa postulou absolvição ou desclassificação da conduta, enquanto o Ministério Público requereu a condenação também pelo delito de associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as interceptações telefônicas, os relatórios investigativos e os depoimentos policiais judicializados constituem prova suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas majorado e organização criminosa armada; e (ii) estabelecer se a participação estável do acusado na facção criminosa também configura o delito autônomo de associação para o tráfico, sem ocorrência de bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas constituem prova cautelar irrepetível e submetida ao contraditório diferido, apta a fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos probatórios. 4. Os diálogos interceptados demonstram que o acusado exercia funções permanentes de vigilância da movimentação policial, repasse de informações aos integrantes da facção e participação em negociações relacionadas ao comércio de drogas. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação confirmam a atuação do acusado como “guarita” ou “olheiro”, além de sua vinculação estável ao grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes. 6. A ausência de apreensão de drogas ou armas diretamente em poder do acusado não afasta a materialidade nem a autoria dos delitos quando comprovado seu vínculo funcional com organização criminosa responsável pela mercancia ilícita. 7. A organização investigada possuía estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e utilização ostensiva de armas de fogo para proteção dos pontos de venda de drogas e manutenção do domínio territorial, preenchendo os requisitos legais do crime de organização criminosa. 8. A majorante do emprego de arma de fogo incide quando demonstrado que o armamento era utilizado pela facção para assegurar a atividade de tráfico, ainda que não apreendido com todos os integrantes. 9. O crime de organização criminosa tutela bem jurídico distinto daquele protegido pelo delito de associação para o tráfico, possuindo elementos constitutivos próprios e autônomos. 10. A prova produzida evidencia vínculo estável e permanente do acusado com outros integrantes da facção especificamente para a prática do tráfico de drogas, caracterizando também o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 11. A coexistência dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico configura concurso material, sem violação ao princípio do non bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A interceptação telefônica regularmente autorizada constitui prova cautelar irrepetível apta a fundamentar condenação criminal quando submetida ao contraditório diferido e corroborada por outros elementos de prova. 2. A caracterização do tráfico de drogas prescinde da apreensão de entorpecentes na posse direta do acusado quando demonstrado seu vínculo funcional com organização criminosa dedicada à traficância. 3. A atuação estável como olheiro ou guarita de facção criminosa voltada ao tráfico de drogas evidencia participação tanto na atividade de tráfico quanto na estrutura organizacional criminosa. 4. A majorante do emprego de arma de fogo incide em relação a todos os integrantes da organização quando comprovada a utilização do armamento para proteção e fortalecimento da atividade de tráfico. 5. Os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico possuem autonomia típica e tutelam bens jurídicos distintos, admitindo condenação cumulativa em concurso material sem configuração de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, arts. 59, 68 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, § 1º, e 2º, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22/08/2023. STJ, AgRg no HC 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19/09/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.259.650/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/03/2024. STJ, AgRg no AREsp 3.105.249/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14/04/2026. STJ, AgRg no HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/12/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.188.464/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/03/2024. STJ, AgRg no HC 774.346/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 14/08/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.682.035/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/02/2025. STJ, AgRg no HC 986.734/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8120207-68.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, o Ministério Público e Gledson Ronald Lopes dos Reis. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer ambos os recursos, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8120207-68.2023.8.05.0001)